Tribunal: TJDFT
Processo: 0745403-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DUAS AÇÕES NUCLEARES. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE. CRIME MISTO ALTERNATIVO. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. Impossível o acolhimento do pleito de absolvição ou desclassificação da conduta imputada para o tipo penal de porte para uso próprio (artigo 28, da Lei no11.343/2006), quando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, as quais bem evidenciaram que o acusado vendeu e tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, substância vulgarmente conhecida por crack. Provado nos autos que o réu efetivamente usou de violência contra os policiais, notadamente para opor-se à execução legal de ato por estes ordenado, em contexto de abordagem policial e prisão em flagrante tidas por regulares e válidas, descabe falar em ausência de dolo, tampouco em eventual legítima defesa. A violação de dois ou mais verbos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.346/2006, por si só, não justifica a avaliação desfavorável da culpabilidade, mormente porque, em se tratando de crime misto alternativo, a prática de uma ou mais condutas previstas na norma penal, no mesmo contexto fático, implica responsabilização por fato único. Presente anotação de condenação definitiva anterior em nome do acusado, mostra-se acertada a análise negativa do vetor referente aos antecedentes. O cometimento do crime pelo agente que cumpre pena por condenação anterior autoriza a valoração negativa em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais e o descompromisso com o processo de ressocialização. O fato de o delito ter sido perpetrado na Rodoviária do Plano Piloto, local de grande fluxo de pessoas, constitui fundamento idôneo para a análise desfavorável desse vetor, notadamente quando não aplicada, na terceira fase, a causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, inexistindo bis in idem. O legislador não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar a pena adequada ao caso concreto.